Tribunal: TJSP
Processo: 2222898-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO POR ALEGADA PREJUDICIALIDADE EXTERNA EM RAZÃO DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO INDEFERIDA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 784, § 1o DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido, com determinação.